Tribunal: TJBA
Processo: 8011133-91.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011133-91.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALMIR OLIVEIRA SOUZA Advogado(s): ADRIANO TAVARES ISMERIM APELADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta por ALMIR OLIVEIRA SOUZA contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O juízo de origem determinou a emenda da exordial para que o autor colacionasse o contrato objeto da revisão e comprovante de residência em nome próprio emitido por concessionária de serviço público. Diante do decurso do prazo sem manifestação, a demanda foi extinta. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em saber: i) se o contrato de financiamento é documento indispensável à propositura da ação revisional; ii) se a exigência de comprovante de residência idôneo e em nome próprio configura formalismo excessivo; iii) se a inércia da parte autora em cumprir a determinação de emenda autoriza o indeferimento da petição inicial, mesmo diante do princípio da primazia do julgamento de mérito. III. Razões de decidir O artigo 320 do Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Em demandas que visam a revisão de cláusulas contratuais bancárias, o instrumento do contrato é documento essencial, pois é nele que se verificam as taxas de juros, encargos e obrigações pactuadas. Embora o consumidor possa pleitear a exibição incidental de documentos, tal faculdade não o desonera do dever de atender à determinação judicial de emenda ou de justificar a impossibilidade de fazê-lo. No caso concreto, o Recorrente foi expressamente intimado (ID 104980618) para sanar os vícios, mas permaneceu inerte, conforme certificado pela secretaria (ID 104980619). A exigência de comprovante de residência atualizado e em nome da parte visa assegurar a correta fixação da competência territorial e evitar o ajuizamento de ações em massa sem vínculo com a comarca. A juntada de fatura em nome de terceiro, sem qualquer justificativa ou comprovação de parentesco/vínculo no momento oportuno da emenda, reforça a irregularidade da instrução processual. O princípio da primazia do julgamento de mérito não serve de salvo-conduto para a desídia processual. A extinção do feito por indeferimento da inicial é consequência legal direta e obrigatória da inércia da parte autora após a oportunidade de regularização (artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil). IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. O contrato de financiamento é documento indispensável à propositura da ação revisional de encargos bancários. 2. A inércia da parte autora em cumprir determinação de emenda à petição inicial, no prazo legal, enseja o seu indeferimento e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011133-91.2025.8.05.0039, em que figuram, como apelante, ALMIR OLIVEIRA SOUZA, e, como apelado, BANCO C6 S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto , nos termos do voto do relator.